Tribunal: TJES
Processo: 5004933-26.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004933-26.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO MARTINEZ MARTINS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE SEU NOME FORA LANÇADO NO SITE ‘SERASA CONSUMIDOR’ REFERENTE A DÉBITOS PRESCRITOS, DO ANO DE 2003. INFORMA NUNCA TER RECEBIDO QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA RESTRIÇÃO LANÇADA. PUGNOU PELA DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS E ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO, E CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA OBJETO DA EXORDIAL, DEVENDO, POR ISSO, A RÉ SE ABSTER DE EFETUAR COBRANÇAS EM RAZÃO DE TAIS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS), LIMITADO AO TETO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR CADA ATO PRATICADO EM DESACORDO COM O PRECEITO JUDICIAL ORA EXARADO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O RECORRENTE ARGUMENTA QUE A MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA EM SEU NOME NA PLATAFORMA ‘SERASA CONSUMIDOR’ INFLUENCIA SEU SCORE E LEVA A RESTRIÇÃO NA OBTENÇÃO DE CRÉDITOS. NOTA-SE, CONFORME DOCUMENTO ACOSTADO PELO RECORRIDO (ID.3733046), QUE CONSTA EM NOME DO REQUERENTE APONTAMENTOS DE DÍVIDAS VENCIDAS ENTRE SETEMBRO DE 2019 E AGOSTO DE 2020. ASSIM, APESAR DE SER, DE FATO, DESABONADORA A REFERIDA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA NA PLATAFORMA DO SERASA NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, UMA VEZ QUE O AUTOR POSSUI NEGATIVAÇÕES AINDA VIGENTES. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.